Tribunal: TJDFT
Processo: 0748319-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748319-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DE ALBUQUERQUE SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO COSTA RODRIGUES, CARLA FERNANDES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Oliveira dos Santos e Maurício de Albuquerque Santos tendo por objeto a r. decisão (ID 21245118 - Pág. 53 ou ID 72053625 - Pág. 1, integrada no ID 21245118 - Pág. 91 ou ID 74475480 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0706057-23.2020.8.07.0001. Na origem, GUSTAVO COSTA RODRIGUES e CARLA FERNANDES CARVALHO ajuizaram ação de obrigação de não fazer em face de MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE SANTOS e MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Os autores apontam que o primeiro réu, residente na unidade 12415 do empreendimento Brisas do Lago sito a SCES Trecho 04, Lote 05, Unidade B008T, Brasília/DF estaria perturbado o sossego e o bem estar da vizinhança com ruídos excessivos. O segundo réu é o proprietário da unidade da qual emanariam as ações de perturbação. Os autores efetuaram pedido de tutela provisória consistente na determinação para que o primeiro réu se abstenha de fazer uso de sua unidade em desacordo com as normas condominiais. Apreciando os termos da postulação em referência, o ilustre Juízo a quo deferiu a Tutela de Urgência nos seguintes termos: “...DEFIRO a medida de urgência para determinar que o primeiro Réu, MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE SANTOS, se abstenha de fazer uso de sua unidade, de número 12415, junto ao Residencial Brisas do Lago em desacordo com as normas condominiais, notadamente a utilização de aparelhos sonorosos ou barulhos em índice superior a 50 (cinquenta) decibéis no período diurno e 45 (quarenta e cinco) decibéis no após as 22h, sob pena de pagamento de multa pelo descumprimento, por ato, no valor de R$10.000,00 reais” (ID 21243105 - Pág. 97 ou ID 57751972 - Pág. 1). Os autores, noticiando o descumprimento da liminar, requereram a aplicação da penalidade prevista na decisão liminar (ID 21245118 - Pág. 39-42 ou ID 71872422 - Pág. 1-4). O ilustre Juízo a quo deferiu “...os pedidos dos autores para declarar incidente a multa estabelecida na decisão liminar em duas oportunidades (IDs 60576382 e 62481629), no valor de R$20.000,00 reais” (ID 21245118 - Pág. 53 ou ID 72053625 - Pág. 1). Opostos embargos de declaração, a r. decisão foi mantida (ID 21245118 - Pág. 91 ou ID 74475480 - Pág. 2). Inconformados, os réus recorrem. O agravante Maurício reputa que estaria sendo vítima de perseguição apontando que os autores não teriam demonstrado com certeza e concretude que o Agravante Maurício tenha descumprido a liminar Comunicam que os autores sequer moram mais no condomínio. Por essa razão, pedem a revogação da decisão por perda de objeto. Subsidiariamente caso seja mantida a multa, que seja revista e reduzida para valores razoáveis. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Uma palavra sobre o conhecimento do recurso. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada declarou incidente a multa estabelecida na decisão liminar no valor de R$20.000,00 reais (ID 21245118 - Pág. 53 ou ID 72053625 - Pág. 1). Esse tipo de decisão não integra explicitamente o rol do art. 1.015 do CPC que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, ao impor as astreintes fixadas por descumprimento da decisão liminar, o d. magistrado acaba, mesmo que por via oblíqua, tratando de matéria pertinente à tutela provisória, subsumindo-se, pois, o caso concreto à hipótese legal. Logo, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator